Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL, PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DA PROVA PARA CONFIRMAÇÃO DA VERACIDADE E, PRINCIPALMENTE, DA INTEGRIDADE DO CONTEÚDO PRODUZIDO POR MEIO DE CAPTAÇÃO AMBIENTAL DE SOM E IMAGEM. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. É direito constitucionalmente garantido das partes o emprego de todos os meios legal e moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se fundam a acusação ou a defesa, capazes de influir eficazmente na decisão do juiz.
2. É preciso ter em mente que não apenas o Juízo de primeiro grau analisará as provas, mas, diante de irresignação, também o tribunal. Se a parte reputa relevante a produção de determinada prova pericial possível de ser realizada, não sendo protelatória ou repetitiva, o magistrado não poderá indeferi-la.
3. Após ter deferido a produção de prova pericial na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, o juiz não pode colher alegações finais para proferir sentença, sem antes abrir prazo para as partes se manifestarem sobre o laudo apresentado.
4. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Ordem concedida.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}